Tribunal: STF
Processo: Rcl 90446
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-08
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pela Mobaid Administradora de Bens Próprios Ltda -EPP e outros, contra decisão da Segunda Câmara e Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1029711-63.2018.8.26.0564.
Na petição inicial, a reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADI 2.332/DF.
Colhe-se, da inicial, o seguinte contexto fático:

“Se trata, na origem, de Ação de Desapropriação por utilidade pública, processo nº 1029711-63.2018.8.26.0564, que tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Bernardo do Campo, em que o Município de São Bernardo do Campo visou a desapropriação parcial do imóvel descrito na inicial daquela ação, atingido pelo Decreto Municipal nº 20.162, de 20 de setembro de 2017 que o declarou de utilidade pública para fins de composição do “Programa de Transporte Urbano de São Bernardo do Campo II, voltadas à intervenção do Corredor Castelo Branco”, mediante oferta inicial de R$ 346.063,66 (trezentos e quarenta e seis mil e sessenta e três reais e sessenta e seis centavos). 
Foi procedida à regular instrução processual, cuja prova produzida foi a pericial. Para tanto foi nomeado o Engenheiro Ruy Batalha de Camargo (cf. fl. 43 do feito expropriatório), que apresentou seu trabalho às fls. 132/176 e 298/305, tendo alcançado o importe de R$ 346.063,66 (trezentos e quarenta e seis mil, sessenta e três reais, sessenta e seis centavos), válido para julho de 2.018. 
Após encerramento da instrução e apresentação de alegações finais apenas e tão somente pelos expropriados e ora requerentes às fls. 340/356, foi proferida a r. Sentença de fls. 374/379, que julgou procedente a ação expropriatória, condenando o órgão expropriante ao pagamento da indenização apurada pelo Perito Judicial, entendendo que, como o valor da avaliação foi depositado antes da autora imitir-se na posse do imóvel (fls. 226/229 12/11/2019), não há que se falar em incidência de juros e correção sobre tal montante, o que ocorrerá por conta da instituição financeira depositária. (fl. 378). 
De tal decisão foram interpostos recursos de Apelação por ambas as partes (fls. 386/389 e 393/426), e embora tenha dado parcial provimento ao Recurso dos Expropriados e ora Reclamantes no Acórdão de fls. 494/506 em anexo, o E. TJSP ratificou o entendimento adotado pelo juízo singular quanto aos juros compensatórios, no sentido de que como o valor integral foi depositado nos autos antes da imissão na posse pela expropriante os aludidos juros não seriam devidos in casu. 
Assim, não restou outra alternativa senão a propositura da presente Reclamação Constitucional.“(eDOC 1, pp. 2-)

Diante disso, assevera que, conforme entendimento desta Suprema Corte firmado no julgamento da ADI 2332 “os juros compensatórios devem incidir sobre o valor que ficou indisponível ao expropriado, independentemente se ele esteja totalmente depositado nos autos no momento da imissão na posse. Desta feita, não há como se entender que o depósito judicial do valor avaliado previamente para fins de imissão na posse elimina a necessidade de fixação dos juros compensatórios, porque a própria base de cálculo destes é o valor que ficou depositado nos autos e, portanto, indisponível ao expropriado”. (eDOC 1, p. 7).
Defende que “se a parte final do artigo 15-A, caput, da Lei de Desapropriações, diz que a base de cálculo dos juros compensatórios é a “diferença eventualmente apurada”, tal diferença é “entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo no momento da imissão provisória da posse e o valor fixado na sentença” (eDOC 1, p. 8).
Assevera que o acórdão reclamado “afastou a incidência dos juros compensatórios, sob o fundamento de que o valor inerente a indenização teria sido depositado nos autos da ação expropriatória. Assim, ante o recolhimento do valor da indenização (depositado nos autos) não seriam devidos os juros, nem mesmo sobre a diferença entre 80% daquele valor e o valor da indenização (os 20% não levantados imediatamente)” (eDOC 1, p. 10)
Assim, pontua ser “necessária a fixação de juros compensatórios sobre os 20% indisponíveis ao expropriado até que por ele levantados, além da diferença entre o valor depositado previamente e aquele fixado em sentença, seguindo a interpretação dada por esta C. Corte ao artigo 15-A, da Lei de Desapropriações.” (eDOC 1, p. 12).
Requer seja julgada procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido em conformidade com o entendimento desta Corte consolidado no julgamento da ADI 2.332/DF. 
A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 20)
Citado, o Município de São Bernardo do Campo apresentou contestação alegando a inadmissibilidade do emprego da reclamação como sucedâneo de recurso  e a ausência de afronta ao entendimento desta Corte fixado no julgamento da ADI 2.332/DF, devendo ser mantido incólume o acórdão reclamado. (eDOC 18)
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. ALEGADA AFRONTA AO ACÓRDÃO PROLATADO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.332. CONFIGURADA AFRONTA AO PRECEDENTE DESSA COLENDA CORTE SUPREMA. PRECEDENTES. - Parecer pela procedência da reclamação.”. (eDOC 23, p. 1) 

É o relatório.
A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
No caso, sustenta-se violação ao decidido por esta Corte no julgamento da ADI 2.332/DF.
Sobre o tema, cumpre esclarecer que, nos autos da referida ADI, o Plenário do STF, liminarmente, suspendeu a eficácia da expressão “de até seis por cento ao ano”, do caput do art. 15-A do Decreto-lei 3.365/1941, introduzida pela Medida Provisória 1.577/97 (DJ 2.4.2014). Assim, aplicava-se a capitalização, nos termos da Súmula 618 do STF, segundo a qual “na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano”.
Não obstante, sobreveio o julgamento do mérito da ADI 2.332/DF, no qual esta Corte reconheceu a constitucionalidade do art. 15-A, caput, do DL 3.365/1941, que estabelece o percentual de juros compensatórios em 6% ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem, conforme se denota da ementa do julgado:

“Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 3. Declaração da inconstitucionalidade do termo ‘até’ e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha ‘graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero’ (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior ‘à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação’. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão ‘não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)’ por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: ‘(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.’ “(ADI 2.332, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 16.4.2019)

Dessa forma, esta Corte reconheceu a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios no patamar fixo de 6% ao ano (0,5% ao mês) para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem, conforme previsto no art. 15-A do DL 3.365/1941, bem como determinou que a base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença.
Nesse sentido, o juízo reclamado deveria ter observado a base de cálculo dos juros compensatórios estabelecida por esta Corte a partir da imissão provisória na posse, independentemente de o valor ter sido prévia e integralmente depositado em juízo - tendo em vista a existência de valores que ficaram indisponíveis ao proprietário, até seu levantamento -, em virtude da eficácia erga omnes e do efeito vinculante do julgamento de mérito da ADI 2.332/DF.
No entanto, no caso em apreço, o Tribunal reclamado proferiu acórdão consoante a seguinte ementa:

“APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. 
I. Caso em Exame 
Ação visando à desapropriação de parte de um imóvel declarado de utilidade pública para o Programa de Transporte Urbano, julgada procedente, condenado o expropriante a pagar R$438.022,00 aos expropriados como justa indenização. 
II. Questão em Discussão 
2. A questão em discussão consiste em: (a) adequação das benfeitorias outrora realizadas (b), incidência de juros moratórios e compensatórios, (c) condenação do Município a corrigir monetariamente o valor depositado, (d) montante dos honorários advocatícios e (e) ressarcimento dos honorários do assistente técnico dos expropriados. 
III. Razões de Decidir 
3. Não há provas suficientes para despesas de adequação do imóvel. 
4. Juros compensatórios e moratórios não aplicáveis, pois o valor foi depositado antes da imissão na posse. 
5. A correção monetária é de responsabilidade da instituição financeira depositária. 
6. Honorários advocatícios majorados para 5% da diferença entre a oferta e a indenização, conforme Decreto-Lei n.º 3.365/41, o grau de complexidade da causa e o tempo de duração do processo. 
7. Os honorários do assistente técnico, no caso, são de responsabilidade do expropriante e devem ser arbitrados à fração de 2/3 (dois terços) dos honorários do perito judicial. 
IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso dos expropriados parcialmente provido; prejudicado o apelo do expropriante. 
Tese de julgamento: 1. A indenização fixada pela sentença está de acordo com o laudo elaborado pelo perito judicial e com as benfeitorias atingidas pela desapropriação parcial do imóvel e comprovadas pelos expropriados. 2. Na hipótese, o expropriante não deve arcar com juros moratórios, compensatórios, nem correção monetária. 3. Na ação de desapropriação, os honorários advocatícios devem observar o disposto no artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei n.º 3.365/41. 4. Os honorários do assistente técnico dos expropriados devem ser pagos pelo expropriante quando a indenização fixada é superior à oferta inicial.”. (eDOC 9, pp. 1-2. grifei)

Por oportuno, cito os seguintes trechos do referido acórdão na parte que aqui interessa:

“3. No que tange aos juros compensatórios e moratórios, tem-se que o valor depositado anteriormente à imissão provisória na posse do imóvel (fls. 241) é exatamente igual ao fixado na r. sentença, pelo que se extrai de fls. 225/227 e 378 e, por esta razão, não há falar na incidência dos referidos consectários legais,porquanto inexistente demora no pagamento da indenização. 
Nesse sentido são as decisões desta C. Câmara:
DESAPROPRIAÇÃO. Indenização bem fixada. Adoção do valor apontado pelo laudo pericial. Perícia bem fundamentada. Valor mantido. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. Montante da indenização que foi depositado integralmente antes da imissão na posse. Não incidência dos juros compensatórios ou moratórios. Precedentes. Sentença alterada neste aspecto. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1001160-55.2016.8.26.0625; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Taubaté - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/04/2023; Data de Registro: 05/04/2023).
(...)“(eDOC 9, pp. 6-7)

Saliente-se que o ato reclamado foi proferido em data posterior à decisão tomada no julgamento do mérito da ADI 2.332/DF, a qual, como já mencionado, detém eficácia erga omnes e efeito vinculante, porquanto proferida no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade.
 Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

“Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Reclamação. Desapropriação. Juros compensatórios. ADI nº 2.332/DF: Inobservância. Procedência. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente a reclamação, uma vez verificado o descumprimento da ADI nº 2.332/DF, pela autoridade reclamada. II. Questão em discussão 2. Em discussão, a ocorrência ou não de descumprimento, pelo Juízo reclamado, à conclusão adotada por esta Corte no julgamento da ADI nº 2.332/DF. III. Razões de decidir 3. A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 2.332/DF, julgada em 2018, possui eficácia imediata e deve ser aplicada por todos os órgãos do Poder Judiciário ao apreciar questões relativas aos juros compensatórios em desapropriações, inclusive na fase executiva. 4. O ato reclamado — acórdão do TJSP de 2025 — constitui novo ato decisório e, portanto, sujeito à conformação obrigatória ao entendimento fixado pelo STF, especialmente quanto à base de cálculo dos juros compensatórios, que corresponde à diferença entre 80% do depósito e o valor fixado na sentença. 5. O Órgão reclamado afastou os juros compensatórios sob fundamento incompatível com a jurisprudência vinculante, ao afirmar inexistir fato gerador por ter havido depósito integral, ignorando que o expropriado somente dispõe de 80% do valor. 6. A tese da coisa julgada, brandida pela agravante como óbice à aplicação do precedente vinculante, revela-se contraditória e processualmente preclusa quando o próprio ato reclamado não se fundamentou na autoridade da coisa julgada, mas, ao revés, inaugurou nova análise de mérito sobre o cabimento dos juros compensatórios, formulando tese jurídica autônoma e de caráter geral. 7. Os §§ 12, 14 e 15 do art. 525 do CPC são inaplicáveis, uma vez que a controvérsia não versa sobre inexigibilidade do título executivo de 2015, mas sobre a correção do acórdão de 2025, incompatível com o decidido pelo STF. 8. A reclamação não se presta como sucedâneo de ação rescisória, pois não visa rescindir a decisão transitada em julgado em 2015, mas assegurar que a decisão posterior observe precedente vinculante, em conformidade com a finalidade constitucional da reclamação. IV. Dispositivo 9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 83111 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 05-02-2026, grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.332/DF. DESRESPEITO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal na oportunidade de julgamento da ADI 2.32l deu interpretação conforme à Constituição ao art. 15-A do Decreto-lei n. 3.365/1941, para fixar a orientação de que os juros compensatórios devem incidir sobre o valor da indenização fixada pelo Poder Judiciário, com a subtração da parcela do depósito que poderia ser levantada pelo expropriado, qual seja, 80% do valor ofertado na inicial. II – A decisão reclamada descumpriu orientação firmada no julgamento da ADI 2.332/DF, uma vez que deixou de fixar os juros compensatórios sob o fundamento de que o depósito tinha sido realizado de forma integral, sem considerar que o reclamante somente tinha disponibilidade sobre 80% do valor depositado. III – Tendo ocorrida a angularização da relação processual, com a apresentação de contestação pela beneficiária do ato reclamado, devem ser fixados honorários advocatícios na reclamação. IV – Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários. (Rcl 63892-ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje 28.8.2024)
 
Ademais, como bem pontuou o Parquet em seu parecer:

“13. No caso dos autos, a 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à apelação interposta pelos ora reclamantes, para manter a decisão singular, afastando a incidência de juros compensatórios, respaldado no argumento de que, o valor correspondente à indenização teria sido depositado nos autos da ação expropriatória. Eis a ementa do julgado então proferido:
(...)
14. Verifica-se, portanto, que o acórdão reclamado está em dissonância com o decidido por esse Pretório Excelso no julgamento da ADI nº 2.332/DF, que tem eficácia erga omnes e vinculante, porquanto deixou de fixar os juros compensatórios sob o fundamento de que o depósito havia sido realizado de forma integral, sem considerar que o reclamante somente tinha disponibilidade sobre 80% do valor depositado. 
15. Nesse sentido, segue precedente dessa Colenda Corte Suprema:
 “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Desapropriação. Juros compensatórios de 6% ao ano. ADI 2.332. Inobservância. Reclamação julgada procedente. 4. Decisões proferidas em controle concentrado possuem efeito vinculante e eficácia erga omnes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental."3 
16. Em casos semelhantes, cumpre destacar, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RCL 83111/SP, rel. Ministro André Mendonça, DJ 29/08/2025 e RCL 74632/SP, rel. Ministra Cármen Lúcia, DJ 19/02/2025. 
17. Isto posto, manifesta-se o Ministério Público Federal pela procedência da reclamação.”. (eDOC 23, p. 5-6)

Assim, concluo que o Tribunal reclamado contrariou a decisão proferida nos autos da ADI 2.332/DF, na qual se reconheceu a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios no patamar fixo de 6% ao ano (0,5% ao mês) para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem e que  a base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, nos termos do entendimento firmado na ADI 2.332/DF. 
Publique-se. 
Brasília, 8 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente